Tribunal: TJMT
Processo: 1027963-64.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027963-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ISRAEL SANTOS MARTINS - CPF: 009.764.831-06 (APELANTE), ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 187.005.818-60 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O PERCENTUAL FIXADO PELO MERCADO À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃODO CONTRATO – COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – POSSIBILIDADE – TARIFA DE REGISTRO – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO –NULIDADE CONFIGURADA –SEGURO PRESTAMISTA E “CAP PARCPREMIÁVEL” – IMPOSIÇÃO À CONTRATAÇÃO –AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS – NULIDADE CONFIGURADA – MULTA FIXADA NO PATAMAR LEGAL – ENCARGOS INCIDENTES NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541). 2. De igual modo, é entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula nº 596), e de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (STJ, Súmula nº 382), sendo que, no caso dos autos, o contrato prevê juros remuneratórios de 2,37% ao mês, o que não desborda da normalidade do período, não indicando qualquer abusividade ou onerosidade excessiva. 3. É válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que expressamente contratada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Inteligência da Súmula nº 566 do STJ. 4. Segundo tese fixada em sede de julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo pelo STJ, admite-se a cobrança “da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a (...) abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a (...) possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ - Segunda Seção - REsp 1578553/SP - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). 5. É nula a cláusula que prevê cobrança por serviços não discriminados no contrato e cuja contraprestação não se tem indício de que tenha ocorrido, como é o caso daquelas que preveem o Seguro Prestamista e o CapParcPremiável.6.A multa moratória fixada em 2% (dois por cento) no contrato celebrado é lícita, eis que o pacto foi firmado após a vigência da Lei nº 9.298/96. 8. “É possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/10/2016, DJe 17/10/2016). Inteligência da Súmula nº 296 do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1027963-64.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ISRAEL SANTOS MARTINS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Revisional de Contrato
” (Número Único: 1027963-64.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO - FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou o pleito autoral improcedente, rejeitando a tese de abusividade dos encargos previstos no contrato celebrado pelas partes. A r. sentença condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser o mesmo beneficiário da assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 55662201 - Pág. 11).

O apelante insiste em que é abusiva e ilícita a prática de capitalização mensal de juros, pois, além de expor o devedor ao risco de inadimplemento por conta de onerosidade excessiva, a medida não possui clara e expressa previsão no contrato; alega que há nítido desequilíbrio na estipulação das cláusula “
5.3 – Custo Efetivo Total, 5.4 – Tarifa de Cadastro; 5.4 – Tarifa de Avaliação do Bem, 5.5 – Registro de Contrato, 5.5 – Seguro Prestamista, 5.5 – Cap Parc Premiável
” (cf. Id. nº 55662202 - Pág. 3), razão pela qual devem ser revisadas.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja julgado procedente o seu pleito inicial, com a revisão/extirpação das tarifas e encargos abusivos do contrato de financiamento (cf. Id. nº 55662202 - Pág. 12).

A apelada ofertou contrarrazões, rebatendo as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 55662205).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente revisão judicial é a Cédula de Crédito Bancário nº 390963946, emitida para instrumentalizar o financiamento bancário feito à aquisição do veículo VolkswagenFox Prime 1.6 (cf. Id. nº 55664476); conforme se extrai das razões da inicial, o mérito da causa envolve discussão quanto à legalidade de todas as cobranças previstas na cédula bancária, desde a abusividade dos juros pactuados até a legalidade da cobrança de taxas e tarifas administrativas (cf. Id. nº 55664470).

O desfecho decisório alcançado na sentença foi o seguinte:

“JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ISRAEL SANTOS MARTINS em face de BV FINANCEIRA S/A CFI, e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária” (cf. Id. nº 55662201 - Pág. 11).

O autor Israel insurge-se contra a manutenção abusiva das cláusulas “
5.3 – Custo Efetivo Total, 5.4 – Tarifa de Cadastro; 5.4 – Tarifa de Avaliação do Bem, 5.5 – Registro de Contrato, 5.5 – Seguro Prestamista, 5.5 – Cap Parc Premiável
” (cf. Id. nº 55662202 - Pág. 3), ofertando, agora em sede recursal, maior destaque quanto a manutenção ilegal da incidência da capitalização dos juros mensais, pedindo sejam extirpadas as irregularidades contratuais (cf. Id. nº 55662202 - Pág. 12).

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento, inclusive em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), de que a
capitalização mensal dos juros
é admitida quando expressamente pactuada, entendendo-se por “pactuação expressa” a previsão de “
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
”.

A propósito, recentemente decidiram as colendas 3ª e 4ª Turma do eg. STJ:

“EMENTA: (...) AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. (...) CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. (...) 2. No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 544.154/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

No caso, há expressa previsão da capitalização mensal, o que se extrai da diferença entre o percentual da taxa de juros mensal e o da anual (2,37% ao mês e anual de 32,45% - cf. Id. nº 55664476 - Pág. 1), de modo que não há qualquer reparo a ser realizado nesse tópico da r. sentença.

Admitindo-se a capitalização mensal de juros no contrato, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida no eventual uso da Tabela Price; o eg. STJ possui firme orientação de que a Tabela Price não é ilegal em si mesma.

De igual modo, é entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula nº 596) e, que, excepcionalmente, admite-se a revisão dos
juros remuneratórios
contratados quando constatada onerosidade excessiva, sendo aspecto normalmente identificado nas hipóteses em que a taxa de juros é muito superior à média praticada pelo mercado financeiro no mesmo período.

Nesse sentido, o eg. STJ fixou as teses de que “
a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Ao editar a Súmula 382, o eg. STJ sedimentou o posicionamento de que a “
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. E, ainda, que “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva
, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).

No caso,
não demonstra-se abusiva a taxa
dos
j
uros remuneratórios contratados (
2,37
% a
.m.
e
32,45
% a.a.), porquanto
,
a taxa dos juros remuneratórios para contratos envolvendo aqui
s
ição de veículos em vigência à época da contratação (
10.05.2016
) oscilou entre
1,08
% a.m. e
4,08
% a.m., e entre
13,80
% a.
a
. e
61,57
% a.a
., conforme
“
site
” do Banco Central
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true).

Embora a taxa de juros remuneratórios convencionada entre as partes não se insira ou se localize perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não enxergo qualquer aspecto de abusividade ou ilegalidade em sua previsão, tendo em vista que não se trata de disposição monstruosa ou tão absurda ao ponto de opor ao consumidor acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, o autor/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.

Também com base no procedimento dos recursos
repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), a 2ª Seção do eg. STJ julgou os REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no DJe de 24.10.2013), fixando o entendimento de que “
permanece legítima a estipulação da
Tarifa de Cadastro
” e de que “é
lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
” (STJ – 2ª Turma – REsp nº 1.251.331/RS – Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI –
j. 28.08.2013 – Publicado em 24.10.2013).

Nesse sentido:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (...) TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. (...) 8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...) - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais” (STJ – 2ª Seção – REsp nº 1255573/RS – Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 28.08.2013 – Publicado em 24.10.2013 - grifei).

Conclui-se, assim, pela validade da cobrança de tarifa de cadastro (TC), pois, encontra respaldo na Resolução nº 3.919/2010, de 25/11/2010, do CMN, e, consoante entendimento fixado no julgamento do
REsp nº 1.251.331/RS
, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos,
e, posteriormente consolidado através da edição da Súmula nº 566, o STJ já decidiu que é válida a sua cobrança, desde que expressamente contratada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Quanto à cobrança da tarifa de avaliação do beme da tarifa de registo, quando do julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, o eg. STJ consolidou o seguinte entendimento: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da
tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
.

Eis o julgado da matéria afetada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo
. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - Segunda Seção - REsp 1578553/SP - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 28/11/2018 - DJe 06/12/2018)

No caso, a Cédula de Crédito Bancário n.º 390963946 foi emitida em 10/05/2016 (cf. Id. nº 55664476), prevendo a cobrança de tarifa de avaliação do bem (“Quadro 05 – CET – Custo Efetivo Total da Operação”), no valor de R$ 395,00, não se mostrando abusiva e, por isso, não podendo falar em onerosidade excessiva, conclusão que não poderá se estender à cobrança da tarifa de registro do bem, no valor de R$ 317,99, porque
não há mínimo fiapo de prova de que o serviço cobrado foi regularmente prestado pela BV Financeira.

Finalmente quanto as penalidades no caso de mora do devedor/apelante, especialmente no tocante à multa moratória, acertada a r. sentença que manteve o patamar fixado na Cédula de Crédito Bancário em consonância com a jurisprudência pátria, limitado à 2% (dois por cento) do valor devido (cf. Id. nº 55664476 - Pág. 1).

A propósito:

EMENTA:
(...) ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE MULTA MORATÓRIA DE 10%. INCIDÊNCIA DA LEI 9.298/96. REDUÇÃO PARA 2%. (...) 3. É legítima a cobrança da multa de 10% prevista no contrato, no caso de inadimplemento da obrigação, apenas quando firmado antes da vigência da Lei n. 9.298/96, que modificou o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a redução da multa para 2% (tal como definida na Lei n. 9.298/96) é cabível nos contratos celebrados após sua vigência, como no presente caso. 4. No mesmo sentido, o seguinte precedente:
REsp 1127805/PR
, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 19/10/2009. (STJ – 2ª Turma – REsp 1277626/PR – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 07/02/2012, DJe 14/02/2012)

Quanto a
cumulação deste encargo(multa), com juros remuneratórios e juros de mora
, há de se consignar que inexiste vedação ou óbice legal a incidência cumulativa de juros remuneratórios e moratórios no período de inadimplência, eis que ambos se originam de fatos geradores distintos entre si, sendo o primeiro devido pela simples utilização do capital, enquanto o segundo possui sua gênese na mora na restituição do dinheiro; além do mais, nada impede a cumulação de ambos com a multa moratória.

É a orientação da Súmula nº 296 STJ, que reza que “os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”, e o que se extrai a
contrario sensu
do entendimento da Súmula nº 472 do STJ ao dizer que “a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

Depois, não há como se presumir a contratação da
comissão de permanência
, pois é encargo que demanda expressa disposição entre os contratantes à sua constituição, sendo que, no caso, não se vê na cédula bancária
emitida pelo autor
menor vislumbre da
estipula
ção e nem mesmo intenção de se contratar
comissão de permanência
, afinal,
ao dispor sobre os encargos devidos em caso de mora,
a CCB é bastante clara ao especificar os seguintes encargos à hipótese de inadimplência:

“ENCARGOS EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA: A falta de pagamento de qualquer parcela no seu vencimento autorizará a cobrança dos seguintes encargos sobre o valor em atrasado: (I) JUROS REMUNERATÓRIOS para operações em atraso, calculados por dia de atraso, conforme taxa informada no preâmbulo desta CCB; (II) JUROS MORATÓRIOS de 1% (um por cento) ao mês ou fração e (III) MULTA MORATÓRIA de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso” (cf. Id. nº 55664476 - Pág. 2).

Quanto ao
seguro prestamista
, não há vedação alguma à sua inclusão nas disposições dos contratos bancários, o que é vedado é que a instituição financeira condicione e limite a contratação do seguro à determinada seguradora de sua escolha, excluindo qualquer liberdade do consumidor na hora da contratação do serviço, justamente por isso, o STJ fixou a tese em julgamento de recurso repetitivo de que, “
n
os contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”
(
STJ - Segunda Seção -
REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)
.

O queixume do autor é exatamente o de que o crédito estava condicionado à venda do seguro, configurando-se a proibida venda casada (cf. Id nº
55664496 - Pág. 7
), o que realmente encontra respaldo no conteúdo da CCB em análise, tendo em vista que, o seguro é mencionado uma única vez no quadro sinótico nº 05 do instrumento contratual juntado pelas partes nos autos deste caderno processual (cf. Id. nº 55664476), sem, ademais, constar qualquer linha explicativa do serviço adquirido, e se quer, da seguradora vinculada ao serviço contratado, circunstâncias que ferem o disposto no art. 6º, §3º, do CDC, o que impõe a nulidade dessa previsão em específico.

Tal raciocínio deve ser aplicado à cobrança do
CapParcPremiável
, porque têm, igualmente ao seguro, previsão lacônica no “Quadro 05 – CET – Custo Efetivo Total da Operação” da CCB (cf. Id. nº 55664476), não sendo crível afirmar que daí o contratante/apelante tenha ciência do que foi efetivamente contratado, situação que fere os princípios basilares extraídos do Código Consumerista.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para declarar a nulidade da cobrança das tarifas de seguro prestamista de R$ 850,00, CapParcPremiável no valor de R$ 87,80 e Tarifa de Registro no valor de R$ 317,39,mantendo hígida as demais previsões contratuais, e por isso, condeno o Banco/réu a restituição das tarifas na forma simples.

Diante da modificação
do desfecho decisório,
imponho os
ônus sucumbenciais
pro rata
, na proporção de 70% ao Banco/réu e 30% ao autor/apelante, incluindo os honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, devendo ser observado que a condição suspensiva da
exigibilidade
das despesas processuais
em relação ao autor porque beneficiário da
gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3º).

Custas recursais
pro rata
, com
idêntica
ressalva
relativa ao
§3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020